Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Gira a controvérsia na falta de informação para o contrato entre as partes – se cartão de crédito ou empréstimo consignado –, de modo a suspender descontos.
2. É fato admitido a celebração do contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. Já a averbação da Reserva de Margem para Cartão (RMC) perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ocorreu nos idos de 30/06/2019, o que reforça, em certa medida, a regularidade dos descontos e afasta a urgência para concessão do pedido liminar.
3. Há necessidade de maiores esclarecimentos dos fatos alegados, mediante possível dilação probatória nos autos originários, o que obsta o deferimento da tutela provisória de urgência concedida na origem.
4. Inexistindo indícios ou comprovação de que a instituição financeira agravante descumpriu o dever de informação adequada e clara ao consumidor sobre o produto contratado, não se mostra adequada a suspensão dos descontos desde logo.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.